Tribunal: TJPA
Processo: 0054578-06.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054578-06.2015.8.14.0006

APELANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, VIRGINIA PEREIRA SOUSA DO NASCIMENTO

APELADO: VIRGINIA PEREIRA SOUSA DO NASCIMENTO, VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TESE NÃO ERIGIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A análise quanto ao pagamento em parcela única e/ou redução por pagamento antecipado não foi ventilada em sede de Agravo Interno, configurando verdadeira inovação recursal fazê-la somente em embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054578-06.2015.814.0006

EMBARGANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

EMBARGADO: VIRGINIA PEREIRA SOUSA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

em face do V. Acórdão (id. 11707114) que
deu parcial provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante para reduzir o valor da indenização de danos morais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos da fundamentação
.

Transcrevo a ementa da decisão embargada (id. 11707114):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO AO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MATÉRIA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. MÉRITO RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS. VÍTIMA FATAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PENSÃO MENSAL DEVIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. DANO MORAIS REDUZIDOS DE R$ 200.000,00 PARA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

II- Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

III- O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinandose as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.

IV- Segundo a jurisprudência do STJ, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, qual seja, 65 anos. Precedentes do STJ.

V- Agravo de Interno conhecido e dou parcial provimento, apenas, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos da fundamentação.

Em suas razões recursais (id. 12080956), a Embargante sustém a existência de vício de omissão no V. Acórdão ante a falta de pronunciamento
(i)
quanto a excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva de terceiro tendo em vista que o acidente
“foi ocasionado exclusivamente em decorrência de um “corte” sofrido pelo motorista”, (ii)
bem como em relação a forma de pagamento da pensão – se deverá ocorrer mensalmente ou em parcela única, com a devida aplicação do fator de redução e
(iii)
sobre que base de cálculo a ser calculada a pensão no momento da redução para “
1/3 do salário”
.

Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões apresentadas ao id. 12266456.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nos presentes aclaratórios (id. 12080956), a recorrente sustenta a existência de omissão no julgado quanto
“a inaplicabilidade do parágrafo único do art. 950 do CC, considerando não se tratar de um direito subjetivo da parte”,
bem como pela
“obrigatoriedade de aplicação do fator de redução, tendo em vista a antecipação do pagamento”.

Ocorre que tal tese não constou expressamente do Agravo Interno (id. 9390273), pelo que houve, de fato, indevida inovação recursal por parte do recorrente/demandado em sede de embargos de declaração ao acórdão recorrido, o que é vedado,
pelo que nada há a ser apreciado nesse sentido.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Ação de restituição de valores cumulada com indenização por dano moral. 2. Considerando que o tema não constou expressamente da contestação ou das contrarrazões; houve, de fato, indevida inovação recursal por parte do recorrido em sede de embargos de declaração ao acórdão recorrido. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1884293 SC 2020/0174423-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDO. APONTADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANIFESTA INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE DEBATE. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJPR - 17ª C. Cível - 0022906-62.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - J. 18.07.2022) (TJ-PR - ED: 00229066220208160001 Curitiba 0022906-62.2020.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 18/07/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2022)

No que tange ao argumento de omissão quanto à tese da
“excludente de responsabilidade”,
ao revés do sustentado pela embargante, a decisão em questão não traz qualquer vício nesse sentido, posto que decidiu a lide nos exatos contornos do convencimento do julgador, não podendo a frustração da pretensão da ora embargante, justificar a oposição do presente recurso.

Constata-se que o V. Acórdão, nos termos do art. 37, §6º da CF/88, galgou-se na qualidade da embargante/demandada como concessionária de serviço público – transporte coletivo de passageiros – e, consequentemente, em sua responsabilidade objetiva, sendo, portanto, desnecessária a existência de culpa,
in verbis:

“...

Em suas razões de agravo interno o agravante alega que não poderia ter sido empregada a teoria do risco administrativo, pois houve culpa exclusiva de terceiro.

Depreende-se das provas constantes dos autos que no dia 20 de novembro de 2013, a filha da autora teria sofrido acidente de trânsito ocasionado por motorista de coletivo da empresa ré, que ao realizar uma manobra brusca quando da condução do veículo, teria atingido duas motos, levando a filha da autora que se encontrava da garupa de uma delas, a óbito.

O debate dos autos deve ser analisado à luz do disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos

de dolo ou culpa."

Assim, considerando que a apelante é concessionária de serviço público, desempenhando atividade de transporte coletivo de passageiros, a responsabilidade civil incidente ao presente caso é objetiva.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em julgado submetido à sistemática de repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que "A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal" (RE 591.874, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO).

Nesse contexto, como cediço, a responsabilidade objetiva dispensa a prova da culpa, exigindo, tão somente, a comprovação do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.

Tal responsabilidade pela ação do Estado e, por consectário, das prestadoras de serviço público, foi construída no Direito brasileiro, com base na teoria do risco administrativo, elucidando a respeito o E. Supremo Tribunal:

...

Embora no exercício regular do direito que lhes assistem em virtude da concessão ou permissão da administração pública, essas empresas têm o dever de reparar os danos causados aos particulares, segundo a teoria do risco administrativo.

Destarte, tratando-se de responsabilidade objetiva, a identificação do dever indenizatório prescinde da aferição de culpa na ação ou omissão decorrente da prestação do serviço público pela concessionária ou por seus agentes. ...”

Ademais, também não merecer prosperar a alegação de omissão quanto à base de cálculo da redução da pensão para 1/3 determinada tanto na r. decisão monocrática quanto no V. Acórdão:

“...

Em razão da ausência de evidências a respeito do ganho mensal da vítima na época do fato, fixo pensão mensal em 2/3 do salário-mínimo vigente à época de cada pagamento, até a data em que a falecida completaria 25 anos, e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.”

Resta claro no V. Acórdão embargado que, ante
“a evidência a respeito do ganho mensal da vítima na época do fato”,
o pensionamento foi deferido – 2/3 até completar 25 anos e 1/3 até a idade que a vítima completaria 65 anos ou o falecimento dos beneficiários – com base no salário mínimo vigente à época de cada pagamento, pelo que também não existe qualquer vício apontado.

Diante disso, entendo que a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, os embargos de declaração não se prestam para prequestionar matérias e possibilitar a interposição de recurso especial quando não ocorrer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL - MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS, COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.EMBARGOS REJEITADOS. Inexistindo no acórdão qualquer vício apontado, inviável se torna o acolhimento dos Embargos de Declaração. (TJPR - 10ª C.Cível - 0019332-89.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ LOPES - J. 28.06.2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 20.000,00. CONTRADIÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. INEXISTÊNCIA. VIA INADEQUADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENDIDO ERROR IN IUDICANDO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 8ª C. Cível - 0013384-45.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 07.02.2022) (TJ-PR - ED: 00133844520198160001 Curitiba 0013384-45.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 07/02/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA APELANTE. AVENTADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA RELATIVA AO DANO MORAL COM BASE EM PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL CITADO NO INTEIRO TEOR DO VOTO. INVIABILIDADE. PARADIGMA UTILIZADO APENAS COMO FUNDAMENTAÇÃO PARA A OCORRÊNCIA DO DANO. VALORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ADEMAIS, VIA INADEQUADA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADO. DECISUM MANTIDO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJSC, Apelação n. 0006494-58.2012.8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. Thu May 26 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 00064945820128240019, Relator: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 26/05/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2023